Tribunal: TJDFT
Processo: 0749384-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. No caso em comento, não há elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica. A ausência de bens penhoráveis por si só não é apta a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC.
3. A exequente não peticionou por buscas ao endereço da empresa. Tampouco colheu elementos próprios para demonstrar o encerramento das atividades da pessoa jurídica, caracterizando inércia ante ao dever de demonstrar o alegado. De fato, o único indício do pretenso encerramento irregular é um trecho de conversa de aplicativo isolado e sem informação do contexto. A agravante deixou de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.